Tribunal: TJDFT
Processo: 0744101-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECEBIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores referentes à inclusão do auxílio saúde e auxílio alimentação no valor da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como para determinar a aplicação da correção monetária do valor recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia a contar da data da aposentadoria. Foi julgado improcedente o pedido referente ao erro de cálculo no pagamento da licença.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 5/09/2019, porém a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, equivocou-se no cálculo dos valores, realizando o pagamento em valor significativamente menor que o devido, restando a receber o valor de R$ 4.025,40 (quatro mil e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Aduz ter também a Administração excluído da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio saúde e auxílio alimentação, bem como ter efetuado o pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia como se tivesse se aposentado em novembro de 2019, ou seja, 1 mês e 27 dias após sua aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56225007 e no 56225008). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56225310).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no recebimento do valor pago a menor quando do recebimento da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que, à época de sua aposentadoria, tinha 12 meses de licença prêmio não usufruídas, sendo que o cálculo para sua conversão em pecúnia foi feito erroneamente pelo DF. Aduz que, de acordo com as verbas remuneratórias constante de seu contracheque, multiplicado pelo número de meses das licenças não usufruídas, deveria ter recebido o valor de R$ 131.636,40 (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), porém recebeu o valor de R$ 127.611,00 (cento e vinte e sete mil seiscentos e onze reais). Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. O valor da conversão em pecúnia da licença prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, no mês anterior à sua aposentadoria (agosto de 2019), a recorrente recebeu, valores a título de Vencimento (R$ 6.265,75), GAPED LEI 5105/13 ATIVO (R$ 1.879,72), VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO (R$ 170,72) e Adicional Tempo de Serviço (R$ 1.503,77 e não 1.566,43 conforme indicado na petição inicial), conforme Ficha Financeira de ID no 56224990 - p. 11, perfazendo o total de R$ 9.819,96. No entanto, o valor recebido a título de abono de permanência, conforme entendimento pacífico das Turmas Recursais, deve fazer parte do valor da licença prêmio convertida em pecúnia. No caso dos autos, o valor recebido a título de abono de permanência é de R$ 1.087,08 (ID no 56224990 - p. 11), o que perfaz o total de R$ 10.924,04, valor este que deve ser multiplicado pelos meses de licença prêmio não usufruídas – 12 meses. Assim, a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 131.088,48 e, tendo recebido o valor de R$ 127.611,00, restando a receber a quantia de R$ 3.477,48, devidamente atualizado.
7. Ressalte-se que o DF deixou de se manifestar ou juntar aos autos qualquer documento acerca do pedido da autora.
8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada, em parte, para condenar o DF ao pagamento da quantia de R$ 3.477,48 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), corrigida a partir da data da aposentadoria pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente. Mantida nos demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.